Tribunal: TJDFT
Processo: 0752091-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1085 STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, entre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito.
3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, Tema Repetitivo no 1.085).
4. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.